Tribunal: TJES
Processo: 5015630-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015630-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO BORGES GUIMARAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015630-73.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL EIRELI

RECORRIDO: GUSTAVO BORGES GUIMARAES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, em razão da falha de prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na entrega defeituosa de dados de conexão de internet, as quais, após a solicitação de cancelamento por parte do recorrido continuaram a lhe gerar prejuízos e cobranças indevidas, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

No caso em análise, vejo que o autor registrou inúmeras reclamações perante a ré acerca da indisponibilidade do serviço de internet contratado, sendo-lhe, portanto, facultado a análise do problema relatado e a correção, consoante o documento apresentado no id. 34308567. Com efeito, pela prova documental, evidencia-se que o problema de conexão é reiterado, havendo registro de inadequação do serviço desde o primeiro mês da contratação, em julho/2021, perdurando a situação até agosto/2023, quando da solicitação de cancelamento do serviço.
Por outro lado, a ré, conquanto afirme que o serviço estava sendo prestado regularmente, não cuidou de comprovar o fato suscitado, não havendo qualquer elemento comprobatório nos autos demonstrando o fornecimento contínuo e eficiente do serviço de internet, na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Resolução nº. 574/2011 da Anatel. É importante salientar que o serviço apresentará vício de adequação sempre que a desconformidade decorrer de algum fator intrínseco à execução, comprometendo a sua prestabilidade e frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, como sói a ocorrer. [destaquei]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)